Tribunal: TJDFT
Processo: 0708788-17.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUMENTO DE PENA NA SEGUNDA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. A ameaça pode ser praticada por palavras, gestos ou outros meios simbólicos capazes de anunciar mal injusto e grave que cause intimidação, temor ou abalo psíquico à vítima.
3. A elevação da pena na segunda fase deve guardar proporcionalidade com a majoração realizada na primeira fase.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.